Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios art. 1.022 do CPC, não é possível a modificação do julgado que lhe foi desfavorável por meio de embargos de declaração. A insurgência deve observar a via processual adequada.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve o julgamento de improcedência do pedido de reinclusão do apelante na plataforma de transporte.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão, contradição e obscuridade em relação às alegações omissão na análise sobre a possibilidade de rescisão imotivada do contrato, a não observância da Teoria do Drittwirkung e violação do devido processo legal, da função social do contrato e da boa-fé objetiva e da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.
III. Razões de decidir
3. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. As alegações declinadas na apelação sobre a possibilidade de rescisão imotivada do contrato, a não observância da Teoria do Drittwirkung e violação do devido processo legal, da função social do contrato e da boa-fé objetiva e novamente suscitadas em sede de embargos de declaração foram analisadas, conforme consta da fundamentação e da ementa.
5. A alegação relativa à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD não foi suscitada na apelação e, por esta razão, não foi objeto de análise, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.
6. A pretensão de modificação do julgado que lhe foi desfavorável deve observar a via processual adequada, não sendo cabível a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de reexaminar o mérito da causa.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a